Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017072-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), RAFAEL ROBERTO LERNER - CPF: 962.455.571-00 (EMBARGADO), ALINE MARCELA LERNER DE ARAUJO - CPF: 020.407.071-66 (EMBARGADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (EMBARGANTE), CLEVERTON AUDREY NICARETTA - CPF: 260.757.738-19 (ADVOGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para determinar a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, independentemente da prévia garantia do juízo, e determinou a suspensão do processo executivo. O embargante sustenta a existência de contradição e erro material, ao argumento de que o aresto suprimiu indevidamente a exigência de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição ou erro material ao dispensar, em caráter excepcional, a exigência de garantia do juízo como condição para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas nos casos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis para rediscussão do mérito nem para provocar a modificação do julgado.

O acórdão embargado fundamenta expressamente a possibilidade de concessão excepcional do efeito suspensivo sem garantia do juízo, diante da alegada hipossuficiência dos agravantes, da existência de indícios de excesso na execução e da possibilidade de dano irreparável, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro material.

A argumentação do embargante busca rediscutir o mérito do acórdão, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração e não configura vício sanável por meio deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A dispensa da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução é possível em situações excepcionais devidamente fundamentadas, sem configurar erro material ou contradição quando claramente justificada.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, devendo limitar-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 919, § 1º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1003943-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.04.2023,
DJe
11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que

deu provimento a Agravo de Instrumento para
determinar que os agravantes sejam dispensados de prestar garantia como condição para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, por conseguinte, determinar a suspensão do processo executivo.

O embargante argui que o aresto é contraditório e contém erro material
uma vez que
suprimiu a garantia do juízo.

Intimados, os embargantes se manifestaram no Id n.
304577855
.

É
o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto é contraditório e contém erro material uma vez que suprimiu a garantia do juízo.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

Consignou-se o seguinte no
decisum
:

“
No caso em análise, verifica-se que os agravantes não garantiram o juízo, o que, em regra, impediria a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Segundo o §1º do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Contudo,
em situações excepcionais tem sido admitida a ausência de algum desses requisitos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, § 1º, DO CPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – DISPENSA DO REQUISITO - EXCEPCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. Contudo, demonstrada a impossibilidade financeira do embargante de prestar garantia, pode ser excepcionalmente dispensado da obrigação.” (AI 10039432520238110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
julg
. 05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
11/04/2023).

Neste caso, os agravantes alegam que a garantia do juízo no valor pedido na inicial da execução comprometeria sua subsistência, pois os ganhos percebidos com o arrendamento do imóvel rural são quase que em sua totalidade reinvestidos na própria propriedade, não restando liquidez para arcar com tal exigência.

Embora o agravado alegue

que os agravantes possuem condições financeiras para garantir o juízo, conforme se verificaria do processo de inventário sob o número 0000001-69.1995.8.11.0101
,
não há nos autos elementos suficientes para aferir a atual situação financeira dos agravantes e se a garantia do juízo efetivamente comprometeria sua subsistência.

Por outro lado,
o juízo de origem identificou de plano o excesso na execução, tanto que determinou ao agravado que emendasse a inicial
. Além disso,
há o argumento,
a ser apurado
, de que o agravado não executou o serviço na sua totalidade, o que resultou em prejuízos aos agravantes
.

Diante disso,
em juízo de cognição sumária
,
como é própria deste momento processual, está demonstrada a probabilidade do direito dos agravantes, ao menos em relação a uma parte do valor executado.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pela possibilidade de constrição patrimonial em execução que pode estar sendo processada por valor superior ao efetivamente devido e pelo risco de comprometimento da subsistência dos agravantes.

Desse modo,
está demonstrada a situação excepcional que autoriza que essa exigência seja afastada
, a fim de lhe assegurar a ampla defesa.

(...)

Cabe registrar que esta decisão não implica em prejuízo definitivo ao agravado, uma vez que, caso os embargos sejam julgados improcedentes, a execução prosseguirá normalmente. Trata-se apenas de medida cautelar para evitar possível dano aos agravantes enquanto se discute o mérito dos embargos à execução.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos em ambos os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025